Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-39.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800468-39.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800468-39.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTRATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. VALOR DEVOLVIDO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800468-39.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o réu a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 8388814), que
ao realizar o recebimento de seu benefício descobriu descontos relativos contrato de APL. INVEST FAC realizado em seu nome, sendo esta uma operação financeira de investimento na modalidade de aplicação de valores junto ao banco para ser resgatado posteriormente com os acréscimos dos juros de sua rentabilidade. Afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID 8388871) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial é desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores, pois a demandante contratou o serviço, e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8388889) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da dívida relativa ao título de capitalização e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Indeferiu a reparação a título de danos materiais, eis que houve a devolução dos valores descontados. Determinou ainda a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 83888893). Em suma, alega que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo. Assim, requer a majoração dos valores dos danos morais, assim como dos honorários de sucumbência.

Apresentação de contrarrazões do banco apelado em petição de ID 83888899. Em síntese, reafirmou os argumentos apresentados na peça de defesa.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Belém, de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo em razão de a apelante estar amparado pela justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelado a
restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DANO MORAL

Inicialmente, convêm salientar que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova em qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante. Aliás, suposto débito proveniente de fraude bancária.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, a fim de manter o valor
compensatório arbitrado na origem no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Em relação à devolução em dobro dos valores descontados na conta da apelante, compreendo que não assiste razão à recorrente.

Conforme indicado pelo juízo de piso, os valores que foram descontados pelo apelado retornaram à conta do apelante, de maneira que não se vislumbra a ocorrência do alegado dano material.

Em que pese ter sido declarada a inexistência da relação jurídica, eis que o apelado não provou que houve a contratação do investimento aplicado pelo banco, há de se observar que não houve prejuízo financeiro à recorrente pois, após os descontos realizados em conta, os valores foram devidamente devolvidos logo em seguida, conforme se constata dos extratos bancários acostados à inicial.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão do juiz
a quo
no que diz respeito aos danos materiais, eis que inexistentes.

Acrescento que caberia à parte autora/apelante comprovar a existência de prejuízo, um dado efetivo e emergente ou mesmo um lucro cessante, a fim de que pudesse ser indenizado, o que não ocorreu no caso dos autos.

DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, compreendo que assiste razão à apelante.

Conforme é cediço, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Tal entendimento é pacífico em nosso ordenamento jurídico, tendo sido, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

SÚMULA 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Portanto, considerando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, com aplicação do entendimento jurisprudencial acima demonstrado.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR

PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, alterando a sentença de piso somente no tocante à incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme acima exposto.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022